Tribunal: TJBA
Processo: 0577796-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577796-36.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANESSA SANTANA BOA MORTE e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. Caso em exame
1. Apelações cíveis simultâneas interpostas por ambas as partes contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de um débito de cartão de crédito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora recorre pleiteando a majoração do valor da indenização e dos honorários, enquanto o banco réu busca a reforma total da sentença para que a ação seja julgada improcedente, defendendo a legitimidade da dívida e da negativação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em aferir a legitimidade da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, examinando se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e do débito que originou a anotação restritiva.

III. Razões de decidir
3. A instituição financeira ré demonstrou a existência da relação contratual ao apresentar a proposta de adesão ao cartão de crédito assinada pela autora, bem como as faturas que detalham a utilização do serviço e a evolução do débito. 4. A quitação da dívida pela autora por meio de um acordo celebrado no curso do processo representa um ato de reconhecimento do débito, o que corrobora a sua condição de inadimplente à época da inscrição. 5. Estando comprovadas a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito do credor, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do banco réu provido para julgar a ação improcedente. Recurso da autora parcialmente provido apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando amparada em dívida legítima e comprovada por meio de contrato e faturas, caracteriza exercício regular de direito do credor. 2. O pagamento posterior da dívida pelo devedor, ainda que por meio de acordo, reforça a legitimidade do débito original e afasta a pretensão de indenização por danos morais decorrentes da negativação."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 188, I; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO; TJ-BA, APL 8132897-37.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
nº
0577796-36.2016.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
VANESSA SANTANA BOA MORTE
e
BANCO BRADESCARD S.A.
e como parte(s) recorrida(s)
BANCO BRADESCARD S.A.
e
VANESSA SANTANA BOA MORTE
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo banco réu para julgar totalmente improcedente a ação e extinguir o feito com resolução do mérito, e DAR PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação interposto pela parte autora, para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Voto, ainda, no sentido de inverter o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em função do deferimento da gratuidade de Justiça em seu favor.

Custas em reversão, a cargo da autora, isenta em face do deferimento da justiça gratuita.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA